Tribunal: TJDFT
Processo: 0711507-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711507-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0738497-09.2019.8.07.0001 em que que contende com ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, homologou o laudo pericial nos seguintes termos: (...) Cuida-se de processo em fase de conhecimento em que se determinou a produção de prova pericial Laudo pericial apresentado no ID 82010030. Sobre ele se manifestou a parte requerente, concordando com o referido laudo. A parte requerida deixou transcorrer o prazo para manifestação, conforme certidão de ID 87334421. Portanto, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 82010030. Defiro o levantamento do restante dos honorários periciais. Expeça-se ofício ao Banco de Brasília solicitando que transfira a quantia remanescente depositada nos autos (ID 76065648) para a conta indicada pelo perito, qual seja: Nome: ROBERTO DO VALE BARROS CPF: 214.341.901-53 BANCO: 104 – CEF AGÊNCIA: 1502-4 CONTA CORRENTE: 200.929-3 Intime-se o perito para ciência. Noutro giro, desnecessária a produção de outras provas, transcorrido o prazo de impugnação, façam os autos conclusos para sentença. Intimem-se”. Nas razões recursais (ID 24975535, pp. 01/08), narra tratar na origem de ação de conhecimento em que foi homologado o laudo apresentado pelo perito judicial. Afirma que “o Banco do Brasil está exposto a dano de difícil e irreversível reparação, além de ter direitos constitucionais violados, como o “due process of law”, contraditório, ampla defesa e legalidade”, uma vez que a decisão homologou cálculos do perito em valores supostamente devidos e ainda em discussão, em flagrante desrespeito aos direitos de ampla defesa, contraditório e legalidade. Salienta que, ante a patente impossibilidade de reversibilidade da decisão, é necessária a concessão da tutela de urgência recursal para indeferir o pleito formulado pela parte agravada, devendo o feito aguardar julgamento do presente recurso para homologação dos valores em discussão. Subsidiariamente requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido (ID 24975536, p. 01). É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. Com efeito, o art. 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação. Nesse contexto, nota-se que a pretensão recursal, voltada à reforma da decisão que homologou o laudo pericial, no bojo da ação de cobrança ajuizada pela ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA em desfavor do Banco agravante, não se enquadra no rol do referido dispositivo legal, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015. Em suas razões recursais o agravante invoca o princípio da instrumentalidade das formas para imprimir efetividade à sua impugnação ao laudo pericial desenvolvida nas razões de mérito do agravo de instrumento, quando, na origem, deixou de apresentar serodiamente manifestação ao laudo pericial. Consta dos autos de origem, no 0738497-09.2019.8.07.0001, que o laudo pericial foi apresentado pelo expert do juízo em 26/01/2021 (ID 82010030) e as partes foram devidamente intimadas para se manifestar quanto ao laudo, cuja decisão foi disponibilizada em 29/01/2021 (ID 82134148). A parte autora manifestou sua concordância com o laudo apresentado pelo perito (ID 84265441) salientando a ausência de manifestação do réu, cujo prazo de 15 (quinze) dias havia expirado em 22/02/2021, uma vez que o registro de ciência da decisão, pelo advogado do réu, se deu em 27/01/2021 às 20:13:20, requerendo, pois, a homologação do laudo. De fato, a Secretaria do Juízo a quo certificou nos autos que o réu, ora agravante, deixou transcorrer “in albis” o prazo para se manifestar quanto ao laudo pericial (ID 87334421). Não merece ser acolhida, portanto, a alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa se a parte, devidamente intimada, quedou-se inerte. Em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do novo CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar o agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” A pretensão do agravante quanto à homologação do laudo pericial é de caráter estritamente processual, não se enquadrando no rol fixado pelo artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, ensejando o prosseguimento da ação principal na forma delineada pela decisão agravada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal por meio do agravo de instrumento. Ademais, consoante já destacado acima, nos termos do §1o do art. 1.009 do CPC, em relação às questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, no momento oportuno, quando da prolação da sentença de mérito que julgar o feito. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora